Tribunal: TJPA
Processo: 0005390-58.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005390-58.2018.8.14.1875

APELANTE: VITOR BORGES DA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS DESNECESSÁRIOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À PARTE REQUERIDA – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
In casu, a emenda da inicial determinada pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, a fim de que o autor informasse se o valor do empr
é
stimo consignado, objeto da a
çã
o, fora ou n
ã
o depositado na conta do apelante, al
é
m de se mostrar desnecess
á
ria, acaba invertendo um
ô
nus que competia ao banco recorrido, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

2-
Nessa esteira de racioc
í
nio, condicionar o andamento de a
çã
o judicial
à
juntada de documenta
çã
o desnecess
á
ria ao regular processamento do presente feito al
é
m de imprimir
ô
nus excessivo e desarrazoado, sem previs
ã
o legal, parece violar o princ
í
pio da inafastabilidade de jurisdi
çã
o (art. 5
º
, XXXV, CF - a lei n
ã
o excluir
á
da aprecia
çã
o do Poder Judici
á
rio les
ã
o ou amea
ç
a a direito).

3-
Ora, se a peti
çã
o inicial e os documentos que a instruem satisfazem os requisitos previstos no art. 319 do CPC, invi
á
vel se mostra o indeferimento prematuro do feito.

4-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular processamento e julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
VITOR BORGES DA SILVA
e apelado
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VITOR BORGES DA SILVA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São João de Pirabas/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e art. 485, inciso I, do CPC, tendo como ora apelado
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que
jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome bem como de reserva de margem consignável através do extrato do INds no dia 26/10/2018.

Aduziu que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 482241721 no valor total de R$ 711,58 (setecentos e onze reais e cinqüenta e oito centavos) a ser descontado em 58 (cinqüenta e oito) parcelas no valor de R$ 23,34 (vinte e três reais e trinta e quatro centavos) por mês, já tendo sido descontadas 4 (quatro) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 93,36 (noventa e três reais e trinta e seis centavos), razão pela qual pugnou pela declaração de inexistência da relação contratual e repetição de indébito, bem como indenização por danos morais.

Foi determinada a emenda à inicial pelo Juízo, contudo, a parte autora, devidamente intimada, se absteve de cumprir a determinação judicial e se manifestou alegando a impossibilidade da aplicação do princípio Venire Contra Factum Propium e sua hipossuficiência para a produção de provas, aduzindo que requereu a inversão do ônus da prova, requerendo ao final a dispensa da emenda a inicial determinada pelo Juízo de 1º grau.

O feito teve prolatação de sentença (ID Nº. 4752193), que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I e art. 321, parágrafo único, todos do CPC.

Inconformado,
VITOR BORGES DA SILVA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 4752194), alegando a desnecessidade da emenda à inicial, salientando que se desincumbiu do seu dever de comprovar o seu direito, afirmando ter juntado todos os documentos que comprovam a realização de um empréstimo consignado em seu nome sem sua autorização.

Sustenta que cabia ao banco apelado trazer em sua defesa qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar que o empréstimo fora regularmente contratado, afirmando ser indiferente para o regular andamento do feito, a partir de sua inicial, a comprovação de que o valor fora ou não depositado na conta do apelante.

Ressalta não haver nos autos qualquer pendência que torne impossível a citação do Réu, restando o banco devidamente qualificado no primeiro parágrafo da inicial, inclusive, tendo sido juntado aos anexos, o Cartão CNPJ, tornando possível a aplicação do art. 319, §2º do CPC.

Aduz ser incabível a aplicação do princípio da vedação do comportamento contraditório, visto que inicialmente não houve deliberação da parte no momento da contratação, o que invalida o contrato como um todo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada e determinado o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões em razão de não ter sido formado a triangulação processual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Conforme se depreende dos autos, observa-se que o Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da parte autora não ter cumprido determinação de emenda à inicial.

In casu, verifica-se que a presente lide versa sobre a alegada realização de empréstimo fraudulento, tendo a parte autora, ora apelante, argumentado que jamais autorizou o referido negócio jurídico com o banco requerido, salientando a cobrança indevida.

Observa-se, nesse sentido, que a parte requerente, com o fim de subsidiar seu pedido, juntou extrato de empréstimos consignados disponibilizado pelo INSS, documento este que contém nome completo do beneficiário, número do benefício, número do contrato de empréstimo, nome do banco em que fora feito o empréstimo, valor do empréstimo, entre outros dados, que se consubstanciam em informações necessárias ao pedido contido na inicial.

Ocorre que, a emenda da inicial determinada pelo Juízo de 1º grau, a fim de que o autor informasse se o valor do empréstimo consignado, objeto da ação, fora ou não depositado na conta do apelante, além de se mostrar desnecessária, acaba invertendo um ônus que competia ao banco recorrido, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, condicionar o andamento de ação judicial à juntada de documentação desnecessária ao regular processamento do presente feito além de imprimir ônus excessivo e desarrazoado, sem previsão legal, parece violar o princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, CF - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito).

Ora, se a petição inicial e os documentos que a instruem satisfazem os requisitos previstos no art. 319 do CPC, inviável se mostra o indeferimento prematuro do feito.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Procedimento comum – Pretensão do autor limitada à rescisão de contrato e devolução dos valores pagos – Petição inicial e emenda que satisfazem os requisitos previstos no artigo 319 do CPC – Afastamento da extinção processual – Sentença anulada – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10121650520198260032 SP 1012165-05.2019.8.26.0032, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/10/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTORA QUE JUNTOU PROVAS QUE CORROBORAM SUA NARRATIVA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL QUE DEVE SER ANALISADA NO CAMPO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009837-38.2020.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 12.07.2021)

Desta feita, considerando que há provas mínimas que embasam o
direito autoral
, eventual

insuficiência na documentação dos autos se resolve no campo do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC, razão pela qual se mostra indevida a extinção do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento e julgamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 05/10/2021